Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702260-66.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707315-17.2024.8.07.0005 AGRAVANTE: DENIS DO CARMO SOUSA AGRAVADO: ANITA PEREIRA DE SANTANA RÉU ESPÓLIO DE: ALAÍDES SANTANA DA CONCEIÇÃO DESPACHO Em homenagem ao contraditório, intime-se a agravada para que se manifeste quanto aos documentos ID 69945692 e 69945693, no prazo de 10 (dez) dias. A seguir, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora